Tribunal: TJSP
Processo: 1131634-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Prescrição – Vencimento antecipado que não altera o termo inicial da contagem do prazo - Início com o vencimento regular do contrato – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Prazo de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) - Prescrição inocorrente - Recurso provido.